Tribunal: TJSP
Processo: 4005882-43.2013.8.26.0510
Classe: Apelação Cível / Acidente de Trânsito
Órgão julgador: Neto Barbosa Ferreira
Órgão colegiado: 29a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-25
Data de publicação: 2020-11-26

Ementa:
DPVAT – Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada parcialmente procedente – Apelos de ambas as partes – Prescrição - Inocorrência - Prazo prescricional de pretensão para haver o pagamento de seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos, conforme dispositivo contido no art. 206, § 3.o, inc. IX do novo Código Civil e Sum. 405, do C. STJ. Todavia, o prazo trienal, em se tratando do DPVAT,

Ementa:
DPVAT – Ação de Cobrança de Indenização Securitária julgada parcialmente procedente – Apelos de ambas as partes – Prescrição - Inocorrência - Prazo prescricional de pretensão para haver o pagamento de seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos, conforme dispositivo contido no art. 206, § 3.o, inc. IX do novo Código Civil e Sum. 405, do C. STJ. Todavia, o prazo trienal, em se tratando do DPVAT, é contado a partir da data da efetiva ciência pelo segurado, de sua incapacidade. Com efeito, nesse sentido dispõe a Súmula 278, do Colendo STJ. – Prova coligida aos autos deu conta de que a suplicante só teve ciência inequívoca de sua incapacidade e grau, em caráter permanente, quando da perícia realizada pelo IMESC, nestes autos, após o ajuizamento da ação - Destarte, e considerando o que dispõe a Sum. 573, do C. STJ, impossível o reconhecimento da prescrição, que, via de consequência, fica afastada. – Ausência de requerimento administrativo reconhecida pela própria ré - A indenização do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser discriminado na perícia médica acerca das lesões. – Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir para o cálculo do valor da indenização – Possibilidade. Precedentes Jurisprudenciais – Com efeito, a Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do percentual que deve incidir para o cálculo do valor da indenização, não importa em nenhum prejuízo à parte, uma vez que a regulamentação dada pela norma administrativa foi realizada dentro dos limites da lei, o que autoriza a sua aplicação. É certo, também, que na ocasião do acidente, já se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima, resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano suportado pelo acidentado. Dano patrimonial físico consequente ao acidente de acordo com a tabela da SUSEP corresponde a 70%. Segundo a perícia levada a efeito nos autos, o dano foi de repercussão leve, da ordem de 25%. Logo, o valor da indenização deve corresponder a 17,5% do total indenizável (75% x 70%), o que perfaz o total de R$ 2.362,25. Recurso da ré improvido. Recurso da autora provido para julgar a ação inteiramente procedente.

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Registro: 2020.0000967925
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação Cível no
4005882-43.2013.8.26.0510, da Comarca de Rio Claro, em que é apelante/apelada
LUCIANA DE FÁTIMA DE CARVALHO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado
PORTO SEGURO CIA DE SEGUROS GERAIS.
ACORDAM, em 29a Câmara de Direito Privado do Tribunal de
Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: "Negaram provimento ao recurso
interposto pela ré e deram provimento ao recurso interposto pela autora. V.U.", de
conformidade com o voto do Relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmos. Desembargadores
SILVIA ROCHA (Presidente) E FABIO TABOSA.
São Paulo, 25 de novembro de 2020
Themístocles NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR
Assinatura Eletrônica

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 2/11
COMARCA: Foro de Rio Claro – 3a Vara Cível
APTE/APDA.: Luciana de Fátima de Carvalho (Justiça Gratuita)
APDO.: Porto Seguro Cia de Seguros Gerais
JUIZ: Luiz Henrique Lorey
29a Câmara de Direito Privado
VOTO 9345
Ementa: DPVAT
Ação de Cobrança de Indenização
Securitária julgada parcialmente procedente Apelos de
ambas as partes
Prescrição - Inocorrência - Prazo
prescricional de pretensão para haver o pagamento de
seguro obrigatório (DPVAT) é de três anos, conforme
dispositivo contido no art. 206, § 3.o, inc. IX do novo
Código Civil e Sum. 405, do C. STJ. Todavia, o prazo
trienal, em se tratando do DPVAT, é contado a partir da
data da efetiva ciência pelo segurado, de sua incapacidade.
Com efeito, nesse sentido dispõe a Súmula 278, do
Colendo STJ. Prova coligida aos autos deu conta de que a
suplicante só teve ciência inequívoca de sua incapacidade e
grau, em caráter permanente, quando da perícia realizada
pelo IMESC, nestes autos, após o ajuizamento da ação -
Destarte, e considerando o que dispõe a Sum. 573, do C.
STJ, impossível o reconhecimento da prescrição, que, via
de consequência, fica afastada. Ausência de requerimento
administrativo reconhecida pela própria ré - A indenização
do seguro DPVAT deve ser proporcional ao grau da
limitação (Súmula no 474 do STJ), que deve ser
discriminado na perícia médica acerca das lesões.

Utilização da Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do
percentual que deve incidir para o cálculo do valor da
indenização Possibilidade. Precedentes Jurisprudenciais
Com efeito, a Tabela do CNSP/SUSEP para aferição do
percentual que deve incidir para o cálculo do valor da
indenização, não importa em nenhum prejuízo à parte, uma
vez que a regulamentação dada pela norma administrativa
foi realizada dentro dos limites da lei, o que autoriza a sua
aplicação. É certo, também, que na ocasião do acidente, já
se encontrava em vigor a Lei 11.945/2009, que, além de
alterar o artigo 3o da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela
graduando os "percentuais de perda" decorrentes de cada
dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da
vítima,
resultando,
assim,
em
diferentes
valores
indenizatórios, proporcionalmente ao grau de dano
suportado pelo acidentado. Dano patrimonial físico
consequente ao acidente de acordo com a tabela da SUSEP
corresponde a 70%. Segundo a perícia levada a efeito nos
autos, o dano foi de repercussão leve, da ordem de 25%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 3/11
Logo, o valor da indenização deve corresponder a 17,5%
do total indenizável (75% x 70%), o que perfaz o total de
R$ 2.362,25. Recurso da ré improvido. Recurso da autora
provido para julgar a ação inteiramente procedente.
Vistos.
O Juízo a quo pela r. sentença de fls. 203/207, complementada a fls.
220/221, por força de embargos de declaração, julgou parcialmente procedente a
ação de cobrança de indenização securitária movida por Luciana de Fatima Carvalho
em face de Porto Seguro Cia. de Seguros Gerais.
Em consequência, condenou a ré a pagar à autora “o valor de R$ 262,50
(duzentos e sessenta e dois reais e cinquenta centavos), já considerado o desconto
de R$ 2.100,00 recebidos antecipadamente a esse título, por via administrativa,
corrigido monetariamente pela Tabela Pratica do E. TJSP, desde a data do evento
danoso 17/01/2010 (Súmula 580, do STJ) e acrescido de juros legais de 1% ao
mês, a partir da citação (Súmula 426, STJ)”.
Ante a sucumbência recíproca, condenou cada qual das partes ao
pagamento de metade das custas do processo e honorários advocatícios aos patronos
das partes adversas fixados em 15% do valor da condenação, observada a gratuidade
de justiça concedida à autora.
Asseverou o Juízo a quo que a autora faz jus, ante o que foi apurado na
prova pericial levada a efeito sob o crivo do contraditório, a indenização
correspondente a 17,5% do montante máximo previsto em lei para hipótese.
Destarte, e considerando que em “seu depoimento pessoal a autora
reconheceu que à época do acidente já havia recebido R$ 2.100,00” (fls. 205), resta-
lhe o “direito ao recebimento de R$ 262,50” (fls. 205).
Inconformadas, apelaram as partes.
a) Recurso da ré (fls. 223/230, alegando:
1) que o direito de ação da autora está prescrito, pois, “não é razoável
acreditar que autora somente obteve ciência inequívoca de sua invalidez 03 (três)
anos após o acidente que sofreu” (sic fls. 227).
Nesse sentido, afirma que “em se tratando de acidente ocorrido em
17/01/2010, cuja ação ajuizada somente em 28/11/2013, portanto mais de 03 anos
depois da data do sinistro, de rigor o reconhecimento da prescrição da pretensão
indenizatória” (sic fls. 228).
2) que “não há qualquer documento que prove nexo de causalidade
entre a suposta invalidez e o acidente automobilístico” (sic fls. 229), referido nos

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 4/11
autos.
Prossegue dizendo que “sem comprovação do tratamento médico
durante esses 03 anos, não tem como estabelecer nexo com as supostas lesões
atuais” (sic fls. 229).
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso, para que a r. sentença
seja reformada e a ação julgada improcedente.
Prequestiona a matéria.
Recurso tempestivo e regularmente preparado (fls. 231/232).
Conquanto regularmente intimada, a autora não deduziu contrarrazões
ao recurso interposto pela ré (fls. 253).
b) Recurso da autora (fls. 233/239), alegando:
1) que não houve pagamento da indenização securitária em questão, em
sede administrativa.
Tanto não houve, que não há comprovantes de pagamento a tal título.
Nesse sentido, assevera que de fato, ao prestar depoimento pessoal,
afirmou que recebeu a quantia de R$ 2.100,00,
Todavia, não foi observado pelo Juízo a quo que “o Seguro DPVAT
realiza pagamentos administrativos a título DAMS (despesas de assistência médica
suplementares) e Invalidez Permanente e que no momento da afirmação a Autora
não se atentou a natureza jurídica de cada indenização, sendo certo que o
pagamento de DAMS não é abatido ao pagamento de invalidez e o mesmo ocorre
em contrário” (sic fls. 236).
Destarte, de rigor o reconhecimento de que r. sentença está embasada em
premissa equivocada.
2) que não há como ignorar a documentação médica carreada aos autos,
a qual demonstra que a apelante está inválida em caráter permanente, razão pela qual
deve ser observado na espécie, o percentual de 17,05% apontado pela perícia, sobre
o teto previsto na legislação vigente, o que implica na condenação da ré ao
pagamento de indenização do valor correspondente a R$ 2.362,50.
Finaliza, batendo-se pelo provimento do recurso.
Recurso tempestivo sem preparo, visto que a autora é beneficiária da
justiça gratuita.
Contrarrazões a fls. 242/252, nas quais, a ré admite que não houve
requerimento administrativo.
Com efeito, a fls. 245, asseverou a seguradora/apelada que “não houve

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 5/11
por parte da apelante o pedido administrativo para indenização por invalidez” (sic).
No mais, repete o quanto alegado em seu apelo.
É o relatório.
Presentes os requisitos intrínsecos e extrínsecos de admissibilidade, de
rigor o conhecimento dos recursos.
Outrossim, para que seja mantida linha coerente de raciocínio, consigno
que os recursos interpostos pelas partes serão analisados em conjunto.
Pois bem.
1) PRESCRIÇÃO:
Segundo dispositivo contido no art. 206, § 3o, IX, do Código Civil em
vigor, prescreve em três anos a pretensão do beneficiário contra o segurador e a do
terceiro prejudicado, no caso de seguro de responsabilidade civil obrigatório.
Tal dispositivo é aplicável à ação de cobrança do seguro DPVAT, por
força do que dispõe a Súm. 405, do STJ, cujo verbete é o seguinte: "a ação de
cobrança do seguro obrigatório (DPVAT) prescreve em três anos".
Outrossim, para os casos de invalidez permanente, parcial ou total, a
contagem do prazo prescricional tem início na data da efetiva ciência do segurado de
sua incapacidade.
De fato, tendo em conta o teor da Súmula 573 do Colendo STJ.
Em outras palavras, a data do sinistro, propriamente dita, é irrelevante na
questão, a não ser em situação excepcionalíssima, tal como posto na Súmula acima
aludida.
Como anotado em julgado proferido nos autos da Apelação sem Revisão
no 1178939-0/5, em que foi relator o Eminente Desembargador Celso Pimentel, j.
24.06.08, "na hipótese de invalidez parcial ou total e permanente, seu termo inicial,
interessa menos ou nada a data do sinistro, conta-se da data da ciência, pelo
interessado, da consolidação das lesões, tal qual o enunciado da súmula 278 do
Superior Tribunal de Justiça (O termo inicial do prazo prescricional, na ação de
indenização, é a data em que o segurado teve ciência inequívoca da incapacidade
laboral - D.J. 16.6.2003)".
Nesse mesmo sentido, é o julgado proferido na Apelação no
1065144-41.2013.8.26.0100, em que foi relator o Eminente Des. Adilson Araújo, j.
02/08/2016. “APELAÇÃO. SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT). COBRANÇA.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 6/11
INVALIDEZ PERMANENTE. PRESCRIÇÃO. CONTAGEM DO PRAZO DA
CIÊNCIA INEQUÍVOCA DA INVALIDEZ. SÚMULA 573 DO C. STJ.
PRELIMINAR DE MÉRITO AFASTADA. AGRAVO RETIDO IMPROVIDO.
Segundo dispõe a Súmula 573 do C. STJ, “Nas ações de indenização decorrente de
seguro DPVAT, a ciência inequívoca do caráter permanente da invalidez, para fins
de contagem do prazo prescricional, depende de laudo médico, exceto nos casos de
invalidez permanente notória ou naqueles em que o conhecimento anterior resulte
comprovado na fase de instrução”. No caso em exame, tendo em conta a
documentação constante dos autos, tudo indica que o autor tomou ciência
inequívoca da irreversibilidade de suas lesões apenas com o laudo emitido cinco
meses antes do ajuizamento da ação, motivo pelo qual não há falar em prescrição”.
A documentação carreada aos autos (fls. 09/13) indica que a autora
sofreu mesmo lesões na ocasião do acidente, ocorrido em 17/01/2010.
Outrossim, como dá conta o atestado médico inserido a fls. 13, datado
de 05/06/2013, a autora passou por diversas cirurgias. Apresenta limitações
provenientes das sequelas decorrentes das lesões sofridas.
Anote-se que segundo B. O, inserido a fls. 11, a autora quando do
acidente foi socorrida “pela viatura do resgate até o PSMi” (sic).
Tais documentos, com a máxima vênia, não demonstram de forma séria
e concludente, a ocasião em que o autor teve ciência inequívoca de sua
incapacidade.
De fato, os documentos acima aludidos, nada provam a respeito.
Bem por isso, a conclusão que se impõe, face ao que se tem nos autos,
independentemente do quanto alegado a respeito na inicial, é a de que a suplicante
só teve ciência inequívoca de sua incapacidade e grau, em caráter permanente,
quando da perícia realizada pelo IMESC, durante o transcurso desta ação (fls.
111/117 e fls. 140/144).
Com efeito, foi só na ocasião da perícia que ficou definida a limitação
parcial, em caráter permanente, estimado o comprometimento patrimonial físico, em
17,5%.
Isto posto, e considerando que nos termos da Sum. 573, do C.STJ, a
ciência do caráter permanente da invalidez depende de laudo médico e que, in casu,
o único laudo concludente existente é o do IMESC, forçoso convir que não há que
se cogitar na espécie de prescrição da ação.
De fato, no caso da autora, face inclusive ao teor do laudo, a hipótese
não é de invalidez permanente notória.
Tampouco restou demonstrado na fase de instrução, conhecimento
anterior pelo suplicante de sua incapacidade e grau.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 7/11
Destarte, e considerando que a ação foi ajuizada em 28/11/2013, antes
da data do laudo elaborado pelo IMESC, de rigor a rejeição da arguição de
prescrição.
Isto posto, rejeito a arguição de prescrição.
2) Recebimento de Indenização em sede Administrativa:
A própria apelada reconheceu em sede de contrarrazões, que “não houve
por parte da apelante o pedido administrativo para indenização por invalidez” (sic
fls. 245).
Logo de rigor a conclusão de que a razão assiste à apelante quando
assevera que o montante referido em depoimento pessoal, corresponde a DAMS
(despesas de assistência médica suplementares), que não se confundem com as
indenizações por invalidez permanente parcial e total.
De fato, nesse sentido, o dispositivo contido no art. 3o., da Lei no.
6.194/74 é por demais claro que ao asseverar que “os danos pessoais cobertos pelo
seguro estabelecido no art. 2o., desta Lei compreendem as indenizações por morte,
por invalidez permanente, total ou parcial e por despesas de assistência médica e
suplementares”.
Destarte, e considerando ainda, que não há nos autos prova de
pagamento de indenização por invalidez permanente à autora em sede
administrativa, de rigor a conclusão de que o Juízo a quo laborou, com a máxima
vênia, em equívoco ao consignar na r. sentença que a suplicante havia recebido a
título de indenização administrativamente a quantia de R$ 2.100,00.
No mais, a discussão armada em contrarrazões acerca da necessidade de
prévio requerimento administrativo não colhe êxito.
Com efeito, o seguro obrigatório (DPVAT) tem finalidade social e
natureza compulsória, disciplinada em lei.
Desse modo, por não haver normativo específico, obrigando o
interessado a tanto, o ajuizamento da ação de cobrança de indenização securitária
decorrente de acidente de veículo automotor (DPVAT) prescinde do exaurimento da
via administrativa.
Em outras palavras, a demonstração do prévio requerimento no âmbito
administrativo e da recusa da seguradora, não se constituem condições de
admissibilidade para a propositura da ação de cobrança de indenização do seguro
obrigatório (DPVAT).
Aliás, de nada adiantaria na espécie o requerimento administrativo.
Isto porque, citada para esta ação, a ré contestou o direito invocado pela
autora.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 8/11
3) Mérito propriamente dito:
Em 17/01/2010, data do acidente de trânsito sofrido pela autora/apelante,
já vigoravam as Leis nos. 11.482/07 e 11.495/09, cuja constitucionalidade foi
reconhecida pelo C. STF em julgamento proferido em 23.10.2014, nos autos do
ARE
Recurso Extraordinário com Agravo no. 704.520, em que foi relator o
Ministro Gilmar Mendes.
Segundo a disciplina da Lei no 6.194/74, com as alterações introduzidas
pela Medida Provisória 340/2006, depois confirmada pela Lei 11.482/2007 (vigente
na ocasião do acidente), são três as formas de reparação contempladas:
a) R$ 13.500,00 no caso de morte;
b) até R$ 13.500,00 no caso de invalidez permanente; e
c) até R$ 2.700,00 no caso de despesas de assistência médica e
complementares, devidamente comprovadas.
Portanto, tratando-se de invalidez permanente, a indenização deve ser
proporcional ao grau de incapacidade.
De fato, a preposição de movimento “até”, constante do normativo, não
deixa qualquer dúvida a respeito.
Outrossim, a determinação do grau de incapacidade deve ter por
referência a tabela prevista na Resolução da SUSEP no 1/75, de 3 de outubro de
1.975.
De fato, nesse sentido, dispõe a Súmula no 544, do C. STJ, cujo verbete
é o seguinte: “É válida a utilização de tabela do Conselho Nacional de Seguros
Privados para estabelecer a proporcionalidade da indenização do seguro DPVAT
ao grau de invalidez também na hipótese de sinistro anterior a 16/12/2008”.
Logo, a indenização correspondente à redução funcional de um membro
deve ser calculada mediante a aplicação da percentagem do grau de redução sobre o
valor que corresponde à perda total do membro, à vista dos parâmetros previstos na
tabela mencionada.
É certo, também, que a Lei 11.945/2009, que, além de alterar o artigo 3o
da Lei 6.194/74, instituiu uma tabela graduando os "percentuais de perda"
decorrentes de cada dano corporal e sua repercussão ao patrimônio físico da vítima,
resultando, assim, em diferentes valores indenizatórios, proporcionalmente ao grau
de dano suportado pelo acidentado.
Destarte, indiscutivelmente há previsão legal para a graduação e este
Tribunal vem sustentando que para fins de ressarcimento, é imprescindível a
comprovação da incapacidade e sua graduação, nos termos da Tabela da SUSEP e
da Súmula 474 do STJ, posto que reconhecida a constitucionalidade das Leis no

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 9/11
11.482/2007 e 11.945/09.
Anoto que a matéria já foi objeto de deliberação pelo C. STJ, em sede
de recurso repetitivo (artigo 543-C, do Código de Processo Civil).
A propósito, veja-se:
"RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES
DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. DPVAT. SEGURO
OBRIGATÓRIO. INVALIDEZ PARCIAL. INDENIZAÇÃO A SER FIXADA DE
ACORDO COM A PROPORCIONALIDADE DA INVALIDEZ. SÚMULA N.o
474/STJ.
1. Para efeitos do art. 543-C do Código de Processo Civil: A
indenização do seguro DPVAT, em caso de invalidez parcial permanente do
beneficiário, será paga de forma proporcional ao grau da invalidez (Súmula n.o 474
STJ).
2. RECURSO ESPECIAL PROVIDO”. (RECURSO ESPECIAL No
1.246.432 - RS, Relator Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 2a Seção, j.
22/05/2013).
A autora foi submetida a perícia junto ao Instituto de Medicina Social e
de Criminologia de São Paulo (IMESC fls. 111/117) em 28/06/2016.
O perito responsável pelo exame, contrariamente ao alegado pela ré,
concluiu pela existência de nexo de causalidade entre o acidente sofrido pela autora
e as sequelas decorrentes das lesões sofridas no evento.
Consigne-se que o teor do laudo permite a conclusão de que o perito
além do exame físico, analisou toda a documentação carreada aos autos.
Asseverou o perito que: “análise criteriosa do histórico, documentação
médica e exame clínico específico foi possível estabelecer NEXO DE
CAUSALIDADE entre os fatos narrados e a lesão apresentada” (sic fls. 115).
Prosseguindo, consignou que “quanto ao dano patrimonial físico
tomando como referência a tabela DPVAT, podemos estimar em 25% do valor
previsto para perda anatômica e/ou funcional de um dos membros inferiores que é
de 70%, portanto, 25% de 70%, ou seja, 17,5%”.
Destarte, e considerando o teor da Súmula 474, do C. Superior Tribunal
de Justiça (acima aludida), a autora, face ao que foi apurado em perícia, faz jus a
indenização da quantia de R$ 2.362,50.
De fato, para cálculo da indenização, considerando o que foi asseverado
no laudo pericial, há que ser considerado o seguinte.
O dano patrimonial físico consequente ao acidente, de acordo com a
tabela aplicável à espécie, corresponde a 70%.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 10/11
Outrossim, segundo o perito, o dano foi de repercussão da ordem de
25% , posto que a hipótese é de “leve repercussão” (art. 3o., , § 1o., inc. II, da Lei no.
6.194/74, com a redação dada pela Lei no. 11.945/2009).
Logo, o valor da indenização deveria corresponder a 17,5% do total
indenizável (70%de R$ 13.500,00 X 25%), o que perfaz o total de R$ 2.362,50.
Nesse aspecto, qual seja, o montante da indenização, independentemente
o quanto posto na r. sentença (fls. 324/325), bom lembrar, como acentuado pelo
Eminente Desembargador Carlos Henrique Miguel Trevisan, integrante desta C.
Câmara, quando do julgamento da Apelação no 0002053-42.2012.8.26.0451 4
(17/08/2016), que a “indenização deve estar harmonizada com as conclusões que
constam do laudo médico pericial, bem como com o princípio da proporcionalidade
de que trata a Súmula 474 do Superior Tribunal de Justiça e, sobretudo, com a
regra do artigo 3o, inciso II, e § 1o, inciso II, da Lei no 6.194/74, com a redação
dada pelas Leis no 11.482/07 e 11.945/09.”
Com efeito, a indenização correspondente à redução funcional de um
membro deve ser calculada mediante a aplicação da percentagem do grau de redução
sobre o valor que corresponde à perda total do membro, à vista dos parâmetros
previstos na tabela mencionada.
Mais; para a concessão da indenização do seguro DPVAT não se leva
em conta a profissão do segurado ou sua capacidade laboral, mas, sim, a
comprovação de que houve perda permanente total ou parcial da funcionalidade de
alguma das partes integrantes do corpo humano, previstas na Lei no. 6.194/74.
O perito deixou claro a razão pela qual a hipótese é de sequela é de
repercussão leve, valendo-se para tanto de normativos aplicáveis à espécie.
Logo, de rigor a rejeição do quanto alegado pela ré apelante, alegações
marcadas aliás, por critério manifestamente subjetivo, totalmente divorciadas do
conjunto probatório.
Em suma, o improvimento do recurso interposto pela ré, é medida que se
impõe.
Outrossim, de rigor o acolhimento do recurso interposto pela autora,
para reformar a r. sentença e julgar inteiramente procedente a ação, para condenar a
ré a pagar a autora a título de indenização decorrente do DPVAT a quantia de R$
2.362,50, devidamente corrigida, a partir da data do evento (17/01/2010), ex vi do
que dispõe a Súmula 43 do Colendo Superior Tribunal de Justiça.
Quanto aos juros moratórios, estes são devidos a partir da citação, nos
termos da Súmula 426 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, cujo verbete é o
seguinte: "Os juros de mora na indenização do seguro DPVAT fluem a partir da
citação".

TRIBUNAL DE JUSTIÇA
PODER JUDICIÁRIO
São Paulo
Apelação Cível no 4005882-43.2013.8.26.0510 - Rio Claro -VOTO No - 11/11
Face ao ora decidido, tem-se que a sucumbência da ré foi integral.
Destarte, a suplicada deverá arcar com as custas do processo e
honorários advocatícios ao patrono da autora, que fixo, considerando o baixo valor
da condenação e tendo em conta o quanto dispõem os §§ 2o e 8o., do art. 85, do
CPC, em 10% do valor atribuído à causa.
Em resumo, face a todo exposto, nega-se provimento ao recurso
interposto pela ré e dá-se provimento ao recurso interposto pela autora.
Finalizando e deixo consignado, ante o que foi alegado pela ré,
relativamente a recursos não ordinários, que todas as normas por ele destacadas
foram consideradas, ainda que não citadas expressamente.
Destaque-se que o prequestionamento não é numérico, mas sim
temático, já tendo o E. Superior Tribunal de Justiça decidido, no AgRg no Ag. no
345.636-0-SP, Rel. Min. Antônio de Pádua Ribeiro, 3a Turma, j. 16/08/2001, que
“no que se refere ao prequestionamento, esta Corte o tem admitido de forma
implícita. A ofensa a determinado dispositivo legal ou a divergência acerca de sua
interpretação não requer, obrigatoriamente, que o referido dispositivo tenha sido
mencionado no acórdão recorrido, desde que a questão federal tenha sido debatida
no tribunal “a quo” (ver REsp. 260.142-DF, DJ de 16/04/2001, rel. Min. Jorge
Scartezzini; EREsp 181.6820-PE, DJ de 16/08/1999, rel. Min. Eduardo Ribeiro;
EREsp 144.844-RS, DJ de 28/06/1999, rel. Min. Luiz Vicente Cernicchiaro)”.
Com tais considerações, pelo meu voto, nego provimento ao recurso
interposto pela ré e dou provimento ao recurso interposto pela autora.
NETO BARBOSA FERREIRA
RELATOR